Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712617-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA GOULART ALVES DE MELLO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cláudia Goulart Alves de Mello contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança no 0712010-60.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 18a Vara Cível de Brasília, movida pelo Condomínio Jardim Botânico VI. Na fase de cumprimento de sentença, a agravante depositou judicialmente o valor de R$ 43.501,83, afirmando ser este suficiente para quitação integral da condenação imposta, conforme delimitada na sentença e posteriormente reformada apenas quanto à taxa de juros moratórios, reduzida para 2% ao mês a partir do 31o dia de inadimplemento. O condomínio, por sua vez, impugnou o valor depositado, alegando a existência de saldo remanescente não incluído pela devedora, sob o fundamento de que esta teria deixado de computar valores referentes a acordos extrajudiciais de taxas condominiais vencidas, além de taxas extraordinárias e contribuições para o fundo de reserva. A decisão agravada acolheu em parte a argumentação do exequente, entendendo que as parcelas mencionadas na planilha inicial de débitos — mesmo aquelas referentes a acordos vencidos anteriormente ao período delimitado no pedido (03/2020 a 03/2023) — também integrariam a condenação, sob o argumento de que a interpretação da petição inicial deve ser realizada de forma lógico-sistemática. Para tanto, o d. Juízo de origem baseou-se na planilha de ID 152962629, que teria incluído tais parcelas, e em notificações extrajudiciais que, segundo constou na decisão, também fariam referência aos valores em questão. Contra essa decisão, a agravante sustenta que a condenação está restrita aos períodos expressamente indicados na petição inicial, a saber, de março de 2020 a março de 2023, não tendo havido qualquer menção a acordos extrajudiciais pretéritos. Argumenta que a decisão impugnada extrapola os limites do pedido inicial, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da adstrição ou congruência entre pedido e sentença. Sustenta ainda que as notificações mencionadas pela decisão agravada não têm valor probante: uma vez que foram dirigidas à falecida genitora da agravante ou sequer se comprova que foram de fato entregues. Acrescenta que, ao admitir a cobrança de parcelas não pleiteadas nem provadas, a decisão ofende o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, e gera risco concreto de dano de difícil reparação, pois o juízo de origem determinou a continuidade do cumprimento de sentença com base em valores não constantes do título executivo, impondo à agravante a obrigação de pagar diferença sob pena de multa e honorários de 10% nos termos do artigo 523, §1o do CPC. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo a decisões interlocutórias exige, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e da possibilidade de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso os efeitos da decisão recorrida não sejam suspensos. No caso em análise, verifica-se de plano a presença da probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada, ao admitir a inclusão de parcelas decorrentes de supostos acordos extrajudiciais vencidos anteriormente ao período expressamente delimitado na inicial — de março de 2020 a março de 2023 —, incorreu em violação ao princípio da congruência, porquanto ampliou indevidamente os limites objetivos da condenação, dando interpretação extensiva a uma planilha que não foi acompanhada de prova documental suficiente e sem respaldo em pedido formulado de forma clara e específica. Ainda que se considere a diretriz do artigo 322, §2o, do CPC, que autoriza interpretação sistemática do pedido, tal norma não pode servir como fundamento para a criação de obrigação não expressamente pleiteada nem comprovada. A planilha de cálculo, desacompanhada de documentos que comprovem a existência e exigibilidade dos supostos acordos, não tem o condão de ampliar o título executivo. O mesmo se diga quanto às notificações extrajudiciais utilizadas como fundamento na decisão: conforme demonstra a própria agravante, uma delas é endereçada à falecida genitora e é apócrifa, enquanto a outra é reconhecida como “infrutífera” pelo próprio autor, sem prova de que tenha sido recebida pela atual devedora. Nessa esteira, entendo que o cumprimento de sentença está sendo conduzido com base em valores não incluídos de forma clara na petição inicial, tampouco abrangidos pela condenação constante da sentença e do acórdão reformador. Assim, há evidente extrapolação do título judicial, o que afronta princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. No tocante ao risco de dano, este também se faz presente. A decisão agravada autorizou a continuidade da execução com base em valores controversos e potencialmente indevidos, com imposição de multa de 10% e honorários advocatícios em igual percentual, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, o que representa risco patrimonial concreto à agravante, especialmente diante da ausência de trânsito em julgado da controvérsia quanto à extensão do título executivo. Situações como a dos autos configuram hipótese de julgamento ultra petita, sendo o decote da parcela excedente medida que se impõe para preservação da segurança jurídica. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada proferida no ID 227996488, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento por esta e. Turma julgadora. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator